Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
2. A controvérsia consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser sobrestado com fundamento no Tema 1.169 do STJ, considerando a clareza dos critérios definidos no título judicial.
3. A sentença coletiva já definiu o an debeatur e os critérios para se chegar ao quantum debeatur, dispensando a liquidação prévia.
4. Não há adequação à tese firmada no Tema 1.169 do STJ, uma vez que a sentença não possui caráter genérico.
5. Precedentes desta Corte confirmam a inaplicabilidade do Tema 1.169 em casos similares.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.